Tribunal: TJMT
Processo: 1025887-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025887-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRESCENCIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.728.171-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTS. 6º E 196 DA CF – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO
.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, estabelece o dever da Administração Pública de propiciar a todos o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana
.

Demonstrada a necessidade e urgência do tratamento prescrito pelo médico que assiste a paciente, bem como a sua impossibilidade econômica de custeá-lo, deve ser deferida a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos previstos n
o art. 300 do CPC, determinando-se ao
ente federativo responsável pela prestação da assistência à saúde,
à luz das regras de repartição de competência do SUS e da orientação do Tema 793/STF, o fornecimento da medicação pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Crescência Vieira dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1045303-45.2022.8.11.0001, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de fornecimento do medicamento Pozapanibe 800mg (id. 106133840 – processo originário n° 1045303-45.2022.8.11.0041).

Inconformada com a decisão proferida, a agravante pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os requeridos a fornecerem o medicamento solicitado e necessário ao tratamento de Carcinoma de Células Renais, estágio IV.

Assevera que se encontra demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência de forma imediata, pois, sendo diagnosticada com Carcinoma de Células Renais metastática (CID 10: C64), necessita do tratamento para sobreviver e compete ao Poder Público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida e à saúde, havendo ainda risco iminente de ter complicações que podem ocasionar a sua morte.

Ao fim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para evitar prejuízo grave e de difícil reparação e, no mérito, o provimento do recurso no sentido de determinar que os agravados forneçam, imediatamente e sem interrupções, o medicamento Pazopanibe 800MG, indicado por seu médico assistente.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte pelo então relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
“para determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de (10) dias, providenciem o fornecimento da medicação Pazopanibe 800mg à recorrente, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica”,
sob pena de bloqueio de verba pública a ser realizado pelo juízo de primeira instância

(id. 153922690).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 154955653 e 156336166).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 159039665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Crescência Vieira dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1045303-45.2022.8.11.0001, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de fornecimento do medicamento Pozapanibe 800mg (id. 106133840 – processo originário n° 1045303-45.2022.8.11.0041).

O recurso, a meu ver, merece provimento.

De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e a presença de risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese
sub judice
, em que pese o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, penso que estes requisitos restaram demonstrados a contento.

Ocorre que, em análise a
o caso dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois demonstrado que é portadora da patologia
Carcinoma de Células Renais indiferenciado, estágio IV, metastática para retroperitônio (CID 10: C 64), bem como que foi diagnosticada, em 25 de fevereiro do corrente ano, com recidiva precoce em loja renal e retroperitônio, sendo que, em virtude desse quadro clínico, foi-lhe subscrito, pela médica que a assiste, o tratamento com o uso da medicação Pazopanive 800 mg/dia (dois comprimidos de 400mg uma vez ao dia, por tempo indeterminado) até a progressão da doença
ou toxicidade limitante, dado ao benefício em sobrevida livre de doença e sobrevida global demonstrado em estudo clínico fase 3.

Nesse sentido, veja-se o
trecho do laudo médico, subscrito pela Dra. Verônica Patricia da Costa Oliveira – CRM /MT 11252:

“(...)Paciente Crescência Vieira dos Santos, 65 anos, portadora da patologia Carcinoma de Células Renais indiferenciado, ESTAGIO IV, METASTÁTICA PARA RETROPÉRITONEO CLASSIFICADA SOB O cid 10: C 64. Diagnosticada em 25/02/2022, com recidiva precoce em loja renal e retroperitoneo. Paciente apresenta-se com boa condição clínica (ECOG=1), com indicação de Pazopanibe 800mh/dia com tratamento com indicação até progressão da doença ou toxicidade limitante, dado ao benefício em sobrevida livre da doença e sobrevida global demonstrada em estudo clinico fase 3.
Tal medicação é indisponível pelo SUS, sob risco de declínio clinico e óbito pela doença.
Atualmente paciente com efeito colateral grave da quimioterapia, mielotoxicidade grave com apenas 1 quimioterapia, sendo contraindicado o tratamento com quimioterapia,
a mesma sem tratamento oncológico, necessitando com urgência da medicação acima, sob risco de piora clínica e óbito pela doença
”.
(id. 153786695).

Ora, como se sabe, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano reconhecido nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e, por esse motivo, assegurado constitucionalmente a toda a população, sendo dever do poder público prestá-lo a quem necessite e não pode arcar com os custos na rede privada em respeito, inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Avulta-se esse direito, ademais, quando se trata de pessoa idosa, como no caso, a qual é assegurada, no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), proteção integral e o fornecimento, pelo poder público, gratuitamente, de
“medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação”
.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado, pois demonstrada, com base na documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, a necessidade do tratamento pleiteado para a preservação da saúde e qualidade de vida da agravante, a qual, entretanto, não dispõe de recursos econômicos para custeá-lo na rede privada, dada a sua hipossuficiência financeira.

Não fosse o bastante, também resta indubitável a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
, pois, como demonstrado pela médica que assiste a agravante, a falta do tratamento com o uso contínuo da medicação solicitada poderá levar ao agravamento de seu quadro clínico ou mesmo ao seu óbito pela doença.

Nesse contexto, não há como prevalecer o fundamento, posto na decisão recorrida, amparado em parecer do NAT, quanto à falta de urgência ou emergência no fornecimento da medicação solicitada, como bem ressaltou o eminente Dr. Alexandre Elias Filho, a quem coube inicialmente a relatoria deste feito, ao analisar o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, veja-se:

“O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) considerou que não há urgência ou emergência no caso.

Todavia, extrai-se dos autos que a agravante, com sessenta e cinco (65) anos de idade, acometida de câncer de rim metastático, CID C64, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento Pazopanibe 800mg, conforme relatório médico ao Id. 153786694 pág. 41. Observa-se:

“Sra. Crescência Vieira dos Santos, 65 anos, portadora da patologia Carcinoma de Células Renais indiferenciado, estágio IV, metastática para retroperitônio classificada sob o CID 10: C 64. Diagnóstico em 25/02/2022, com recidiva precoce em loja renal e retroperitônio. Paciente apresenta-se com boa condição clínica (ECOG=1), com indicação de Pazopanibe 800mg/dia desde 10/04/2021, como tratamento de primeira linha com indicação até progressão da doença ou toxicidade limitante, dado ao benefício em sobrevida livre de doença e sobrevida global demonstrado em estudo clínico fase 3.”

Dessa forma, verifico a probabilidade de provimento do presente recurso e risco de dano à paciente, mormente na hipótese que o relatório médico indica a necessidade do uso do medicamento,
dado o benefício em sobrevida livre de doença.

Ademais, o medicamento, foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consoante Portaria nº 91, de 27 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde, que “Torna pública a decisão de incorporar o cloridrato de pazopanibe e malato de sunitinibe para carcinoma renal de células claras metastático, mediante negociação de preço e conforme o modelo da Assistência Oncológica no SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.”.

Assim, embora o NAT tenha emitido parecer não favorável, fato é que não se pode desconhecer o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do medicamento para a paciente, ora agravante”
. (Id 153922690)

Portanto, malgrado o entendimento exposto pelo juízo
a quo
, penso que restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo ser reformada a decisão recorrida e determinado ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável à luz das regras de repartição de competência do SUS e da orientação do Tema 793/STF, o fornecimento da medicação pleiteada pela agravante.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Crescência Vieira dos Santos para, confirmando a antecipação da tutela recursal ante deferida, determinar
que o Estado de Mato Grosso, no prazo de (10) dias, providencie o fornecimento da medicação Pazopanibe 800mg à recorrente, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica, sob pena de bloqueio de verbas públicas, a ser realizado pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023